Tribunal: STF
Processo: HC 264946
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2025, por Flaviano Rodrigo Araújo, advogado, em benefício de Kaique Ruan Bueno, contra decisão da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2025, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 221.243/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso temporariamente, em 22.3.2025, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e IV do §2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 e o art. 73 (homicídio qualificado tentado) e no caput do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 (homicídio simples tentado), todos do Código Penal. Em 15.4.2025, a prisão temporária foi prorrogada por mais trinta dias.



    3. Em 8.5.2025, o juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Brotas/SP (Pedido de Prisão Temporária n. 1500129-63.2025.8.26.0095), acolhendo representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público estadual, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva. 



    4. Em 16.5.2025, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos que, no dia 4 de março de 2025, por volta de 1h13, na Rua São José, Praça da Matriz, Centro, na cidade de Torrinha, nesta Comarca de Brotas, KAIQUE RUAN BUENO, qualificado a fls., com evidente propósito homicida, agindo por motivo fútil e mediante traição e dissimulação, tentou matar pessoa não identificada mediante disparo de arma de fogo, atingindo, por erro no uso dos meios de execução, a vítima Gabriel Soares Cocatto, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Consta, também, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, KAIQUE RUAN BUENO, já qualificado, deu causa a um segundo disparo de arma de fogo que atingiu Vitor Henrique Andrade, assumindo o risco de matá-lo, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Consta, ademais, que, nas mesmas condições de tempo, na Rua Quinze de Novembro, nº 349, Centro, na cidade de Torrinha, nesta comarca de Brotas, ELISON SANTOS DE JESUS, qualificado a fls., portava e transportava 1 arma de fogo tipo garrucha, calibre 7,4mm, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fls.) e laudo pericial (fls.).



    Segundo o apurado, KAIQUE e ELISON estavam na praça central de Torrinha durante as festividades de carnaval, quando KAIQUE se envolveu em discussão com um homem não identificado. Após o fim da contenda, o denunciado abraçou tal pessoa, simulando o encerramento do conflito.



    No entanto, de forma inesperada, KAIQUE sacou a arma de fogo tipo garrucha e efetuou disparo na direção do desafeto, mas, por erro na execução, atingiu Gabriel – que não estava inicialmente envolvido na discussão – na região do hipocôndrio esquerdo, provocando imediato sangramento e dificuldade de respiração.



    Na sequência, por motivo ignorado, mas certamente em razão do impacto do disparo, o denunciado derrubou a arma de fogo ao solo e, com isso, provocou novo disparo, acertando a perna do adolescente Vitor Henrique Andrade, que, igualmente, não estava envolvido na briga inicial. 



    Após os disparos, KAIQUE abandonou o armamento e fugiu do local. 



    ELISON, então, apoderou-se da garrucha e passou a portá-la em meio ao público presente na festividade.



    Policiais militares compareceram ao espaço e, cientes das características dos denunciados, localizaram ELISON. Este, ao avistar os agentes, colocou a mão sobre a cintura e correu por cerca de 300 metros, arremessando a arma de fogo durante a fuga e se escondendo em seguida, mas foi localizado e preso.



    A garrucha dispensada foi localizada e apreendida, com danos provocados pelo arremesso feito por ELISON.



    O Laudo Pericial 83.169/2025 constatou a presença de íon nitrito no armamento, comprovando a ocorrência de disparo anterior e, por consequência, sua potencialidade lesiva antes de ser danificada por ELISON (fls.). 



    Vitor presenciou toda a ação de KAIQUE e o reconheceu como autor do disparo, além de tê-lo identificado por meio de perfil em rede social (fls.). 



    Os documentos médicos de fls. demonstraram que Gabriel foi alvejado por disparo de arma de fogo na região do hipocôndrio esquerdo, causando-lhe lesões corporais cuja natureza constará do laudo pericial a ser oportunamente juntado. 



    Os documentos médicos de fls. e o Laudo Pericial 191822/2025 (fls.) concluíram que Vitor sofreu lesão corporal de natureza leve diante do ferimento por arma de fogo. 



    O modo de agir de KAIQUE – ao mirar e atirar de forma traiçoeira – demonstra que ele pretendia matar seu desafeto, mas, por erro na execução, atingiu Gabriel, que recebeu rápido e eficaz atendimento médico, impedindo, assim, a consumação do homicídio (dolo direto). 



    Diante do erro no uso dos meios de execução, KAIQUE deve responder como se tivesse praticado o crime contra a vítima que pretendia matar. 



    Assim, KAIQUE agiu por motivo fútil, uma vez que tentou matar o desafeto em razão de desentendimento verbal pretérito.



    Também, utilizou-se de traição e dissimulação, pois, após discutir com o desafeto, o abraçou e simulou ter cessado a desinteligência, sacando a arma e atirando logo em seguida, de forma inesperada.



    Além disso, KAIQUE assumiu o risco de matar o adolescente Vitor, eis que, no meio de grande concentração de pessoas, em pleno carnaval, sacou e deixou a arma de fogo engatilhada cair e disparar, de modo que o homicídio somente não se consumou porque o projétil atingiu parte não vital do ofendido (dolo eventual)” (fls. 33-36, 
e-doc. 4). 



    5. Em 21.5.2025, o juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Brotas/SP (Ação Penal n. 1500108-80.2025.8.26.0550) recebeu a inicial acusatória. 



    6. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defensa do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2165553-94.2025.8.26.0000, denegado pela Sexta Câmara Criminal em 18.6.2025. Tem-se na ementa do julgado:



     “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em Exame. 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso temporariamente por dois homicídios tentados, com conversão da segregação em preventiva. 



    II. Questão em Discussão. 



    2. Analisar a (i) legalidade da prisão; e (ii) proporcionalidade da medida em face das condições pessoais do paciente. 



    III. Razões de Decidir. 



    3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com base em indícios significativos de autoria e materialidade. 



    4. Trata-se de crime de extrema gravidade concreta, considerando a tentativa de homicídio em local público com aglomeração. 



    5. Outras medidas cautelares seriam inócuas diante das particularidades do caso. 



    IV. Dispositivo e Tese. 



    6. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 2. A decisão de manter a prisão preventiva está baseada em indícios significativos de autoria e na recalcitrância de conduta criminosa, não sendo suficientes as medidas cautelares alternativas. 3. O habeas corpus é via inadequada à análise de argumentos meritórios da ação penal” (fl. 59, e-doc. 8). 



    7. Contra o acórdão do Tribunal paulista foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 221.243/SP. Em 30.9.2025, a Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. 



    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a decisão que decretou e manteve a custódia do paciente apoia-se em fundamentos genéricos e fórmulas de estilo, como ‘garantia da ordem pública’ e ‘gravidade dos fatos’, sem demonstrar concretamente a presença do periculum libertatis. Não há qualquer referência individualizada que indique risco real de reiteração delitiva, de evasão ou de interferência na instrução, o que contraria o disposto nos arts. 312 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação idônea, específica e vinculada às circunstâncias do caso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a invocação abstrata da gravidade do delito não basta para legitimar a prisão preventiva. A jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que a gravidade em tese do fato não configura motivo autônomo para a custódia cautelar, sendo indispensável a demonstração concreta de risco atual à ordem pública ou à persecução penal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Acrescenta que, “já transcorridos mais de seis meses desde a decretação da prisão, não houve reavaliação fundamentada da necessidade da medida, conforme impõe o art. 316 do CPP. A ausência dessa análise periódica gera perda de contemporaneidade e evidencia que a prisão passou a operar não como instrumento cautelar, mas como forma de punição antecipada, sem amparo legal” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “em 18 de setembro de 2025, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia (mutatio libelli), reformulando substancialmente a acusação, afastou as qualificadoras de motivo fútil e traição/dissimulação, por ausência de respaldo nas provas colhidas em juízo, e readequou a imputação para dolo eventual, reconhecendo, portanto, que não houve intenção direta de matar” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pondera que “essa modificação é relevante sob o aspecto cautelar, pois revela que a própria acusação reviu o grau de reprovação subjetiva da conduta, reduzindo a gravidade pessoal do agente e enfraquecendo qualquer alegação de periculosidade concreta. O novo enquadramento, centrado na suposição de risco e não na premeditação, demonstra que a prisão preventiva não se sustenta mais pelos mesmos fundamentos que a originaram” (fl. 8, e-doc.1).



    Observa que “a alteração acusatória, longe de justificar a manutenção da custódia, confirma o esvaziamento do periculum libertatis, pois se de um lado o dolo foi atenuado, de outro a conduta processual do réu se manteve íntegra. Assim, não há mais elemento contemporâneo que autorize a continuidade da prisão preventiva, a qual passa a ter natureza meramente punitiva, contrariando os arts. 312, 315 e 316 do CPP e o art. 5º, LXI e LVII, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a manutenção da custódia se sustenta em presunções abstratas de evasão e de interferência na instrução, sem qualquer dado empírico. O paciente possui residência fixa em São Pedro/SP, no endereço constante dos autos, local onde foi encontrado e preso temporariamente. Além de atuar em atividade lícita, possui laços familiares sólidos, sendo que não há qualquer elemento concreto que indique risco à instrução processual, tampouco risco de reiteração delitiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “eventuais cautelares menos gravosas (art. 319, CPP), são plenamente adequadas ao fim de neutralizar riscos hipotéticos, preservando o devido processo sem converter a medida cautelar em punição antecipada” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Salienta que o paciente “é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, não apresenta histórico de evasão ou ameaça. Nada justifica a não aplicação de medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com vítimas ou recolhimento noturno” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer: 



    a) O recebimento do presente habeas corpus, com a oitiva do Ministério Público Federal; 



    b) A concessão liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP);



    c) Ao final, o provimento definitivo da ordem, reconhecendo o flagrante constrangimento ilegal, com a revogação da prisão preventiva; 



    d) Caso não se conheça formalmente do writ, que o Supremo Tribunal Federal conceda a ordem de ofício, diante da manifesta violação aos arts. 93, IX, e 5º, LXVIII e LVII, da Constituição Federal” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2025, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 221.243/SP. A decisão monocrática transitou em julgado em 8.10.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Brotas/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta:



    “Trata-se de pedido de decretação de prisão preventiva de KAIQUE RUAN BUENO formulado pela Autoridade Policial (fls.). 



    Em síntese, requer a decretação da prisão preventiva do averiguado, com o fim de evitar a reiteração delitiva, intimidação de testemunhas e fuga do distrito da culpa. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (fls.). 



    De fato, é o caso de decretação da prisão preventiva. 



    A segregação cautelar é objetivamente cabível, já que cuidam os autos de suposta prática de delito de homicídio qualificado tentado, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). 



    Presente também o periculum libertatis (CPP, art. 312, parte inicial) retratado pelas circunstâncias e gravidade concreta dos fatos, uma vez que restou demonstrado que, após discussão por motivo ignorado, o investigado sacou de uma arma de fogo e efetuou disparos em local com grande aglomeração de pessoas, atingindo duas pessoas.



    Há nos autos fortes indícios de que, se em liberdade, o averiguado poderá atuar com o fim de dificultar a investigação, intimidando testemunhas e dificultando colheita de provas, tornando-se de rigor sua prisão para a garantia da ordem pública. 



    Não bastasse, o autuado poderá evadir-se com o intuito de evitar a responsabilização pelo crime cometido, demonstrando a intenção de se furtar da aplicação da lei penal. 



    Nesses termos, a prisão é medida que se impõe, em especial, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, figurando-se inadequada e insuficiente a imposições de outras medidas cautelares diversas da prisão.



    Diante do exposto, presentes os requisitos legais e a necessidade de acautelamento, DECRETO a prisão preventiva de KAIQUE RUAN BUENO, nos termos dos arts. 282, § 6º e 312, caput, todos do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 3).



     



    13. A periculosidade do paciente também foi realçada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus n. 2165553-94.2025.8.26.0000 em 18.6.2025. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz:



    “A ordem deve ser denegada.



    O paciente teve a prisão temporária decretada mediante representação da autoridade policial encampada pelo Ministério Público e, após sua conversão em preventiva, restou denunciado (fls. da cautelar nº 1500129-63.2025.8.26.0095; e fls. da ação penal 1500108-80.2025.8.26.0550) como incurso nos artigos 121, § 2º, II e IV, c.c. 14, II; e 121, caput, c/c 14, II; c/c 69, do Código Penal, porque, no dia 4 de março de 2025, por volta de 1h13, na Praça da Matriz, na cidade de Torrinha, comarca de Brotas, por motivo fútil e mediante traição e dissimulação, tentou matar pessoa não identificada mediante disparo de arma de fogo, atingindo por erro no uso dos meios de execução, G. S. C., não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Nas mesmas circunstâncias, o paciente efetuou um segundo disparo de arma de fogo que atingiu V. H. A., assumindo o risco de matá-lo e não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Segundo o apurado, durante o Carnaval em Torrinha, Kaique Ruan Bueno discutiu com um homem não identificado e, após  
abraçá-lo, simulando o fim da contenda, de inopino sacou uma arma de fogo prateada e branca, disparando contra o desafeto. O tiro atingiu G. S. C., que foi internado em estado grave. A arma caiu no chão e, com o impacto, disparou novamente, ferindo V. H. A. de raspão na perna. O comparsa Elison Santos de Jesus apanhou a arma e tentou fugir, mas foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Posteriormente, V compareceu à delegacia e reconheceu Kaique como autor dos disparos.



    No caso são significativos e relevantes os indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante nas circunstâncias narradas acima.



    Em decorrência e ainda considerando a capitulação dada aos fatos, faz-se necessária a cautelar extrema em função de determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública e à efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312). Além disso, qualquer outra medida diversa (CPP, 319 do CPP) eventualmente concedida não atenderia a tais objetivos no caso concreto. 



    Portanto, a decretação da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, não se mostrando ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. 



    Não é outro o teor da r. decisão de fls. da cautelar nº 1500129-63.2025.8.26.0095, litteris: (...) 



    A prisão temporária foi prorrogada, em razão de nova representação da autoridade policial e com concordância do Ministério Público (fl. autos nº 1500129-63.2025.8.26.0095), com os seguintes fundamentos: (...)



    Tampouco merece reparo a decisão que deferiu de decretação da prisão preventiva de Kaique, também formulado pela autoridade policial, com manifestação favorável do Parquet, a saber: (...)



    Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida, como inclusive opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.) ao analisar o caso concreto em seu parecer, in verbis:



    [...] A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.



    Conforme consta dos autos, o paciente, após discussão com terceiro não identificado, sacou arma de fogo e efetuou disparos em via pública, em meio a aglomeração de pessoas, atingindo duas vítimas uma delas, adolescente. A conduta revela extrema periculosidade e desprezo pela vida humana, justificando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.



    O periculum libertatis está evidenciado não apenas pela gravidade concreta dos fatos, mas também pela possibilidade de o paciente, em liberdade, vir a intimidar testemunhas ou embaraçar a instrução criminal. 



    Ressalte-se que, conforme relatado pelo Ministério Público, o paciente deletou seu perfil em rede social logo após ser identificado por uma das vítimas, o que pode indicar tentativa de ocultação de identidade e fuga da responsabilização penal. Ademais, há notícia de que ele não foi localizado de imediato, sendo preso apenas dias após os fatos, o que reforça o risco de evasão.



    Assim, houve inicialmente a decretação de prisão temporária em desfavor do paciente, sobrevindo a prisão preventiva, baseada na gravidade concreta dos crimes e necessidade de se garantir a futura aplicação da lei penal. (...) 



    Não se exige como é cediço, fundamentação exauriente em tal decisório, bastando que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta e concisa, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva. (...) 



    Não é demais lembrar que a fuga do réu do distrito da culpa ou sua oposição ao chamamento processual são elementos suficientes para a decretação da custódia cautelar, tanto pela conveniência da instrução criminal como para garantir a aplicação da lei penal, conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...)



    Assim, a decisão está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal em relação a indivíduo que teria tomado rumo ignorado depois do crime, e tentado se livrar da persecução penal apagando provas do ocorrido, como o mencionado ‘perfil’ na rede social. 



    Inexiste, também, ofensa ao princípio da proporcionalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente, diante das circunstâncias do caso concreto. 



    Na verdade, justamente em decorrência do princípio da proporcionalidade é vedada a proteção deficiente, não podendo ele ser invocado para provocar ação insuficiente dos poderes estatais em relação a indivíduo que teria praticado crimes de concreta gravidade, como é o caso dos autos.(...) Assim, a tentativa de obter a liberdade provisória com aplicação de medidas inócuas, como por exemplo, o recolhimento à residência ou apresentação mensal fere de morte o princípio da proporcionalidade no aspecto positivo, pois evidente o risco à futura aplicação da lei penal.



    Desta forma, a aplicação de medidas para as quais não há a mínima possibilidade de fiscalização e que se mostram de antemão inadequadas para proteger os bens jurídicos tutelados pelo artigo 282, I, do CPP é que violariam o princípio da proporcionalidade invocado pela ilustrada Defesa. [...].



    Ex positis, denego a ordem” (fls. 60-67, e-doc. 8). 



    14. Ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 221.243/SP, a Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Inicialmente, é válido ressaltar que a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena. Trata-se de medida de natureza processual, que não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por intermédio de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos.



    Assim, não há violação à garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. Neste sentido: (...)



    No mais, da decisão que decretou a prisão preventiva, é possível extrair a seguinte fundamentação (fl.): (...)



    Com efeito, a prisão preventiva foi devidamente decretada para assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta da conduta, considerando que o recorrente suspostamente teria efetuado disparos com arma de fogo, em local com grande aglomeração de pessoas e atingido duas pessoas. 



    Nesse contexto, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: (...) 



    Destaque-se, de outro lado, que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: (...)



    Por fim, ‘[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves’ (AgRg no HC n. 960.341 /MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    15. Pelas circunstâncias dos atos praticados e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se carente de plausibilidade ou comprovação o alegado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada pela gravidade concreta da conduta.



    16. Não se tem por demonstrado, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados: julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregaç